Tribunal: CARF
Processo: 11610.005717/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005717/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.810 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
DELTAPAR-ADMINIST PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. APROVEITAMENTO.
CONDIÇÕES EXIGIDAS
O montante do imposto de renda retido na fonte passível de ser aproveitado é o
valor informado em DIRF transmitido pelas fontes pagadoras, acompanhado
dos correspondentes Informes de Rendimentos, cujos rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação, podendo o sujeito passivo, na ausência dos documentos
exigidos pela legislação tributária, dispor de outros meios de prova, hábeis e
idôneos, admitidos por lei.
IRRF. MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A teor do disposto na Súmula CARF no 143, A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção,
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, admitindo-se a
comprovação da retenção por outros meios, acompanhados de documentação
hábil e idônea.
REGISTROS CONTÁBEIS. VALOR PROBANTE
O registro contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual e
concreta, observada por todos, inclusive pela administração. Assim, a
contabilidade faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentação hábil, cabendo à autoridade administrativa a
prova da inveracidade dos fatos registrados, salvo quando a lei atribua ao
contribuinte a produção da prova daqueles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005717/2003-37
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva, Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade, o processo de Pedido de Restituição de valor oriundo da DIPJ
2002, ano-calendário de 2001.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Consta no Despacho Decisório que a contribuinte pretende restituir o valor de R$
11.919,02, correspondente a valor residual de saldo negativo (SN) do ano-calendário (AC) 2001,
após compensações sem processo de estimativas mensais e IRRF do AC 2002 com o SN original
(AC 2001) de R$ 25.395,82.
A Autoridade administrativa traz as seguintes considerações no Despacho
Decisório:
 as estimativas do AC 1998 quitadas com crédito de IRRF; após recálculo,
o saldo negativo do AC 1998 passou de R$ 120.770,21 para R$ 38.134,42;
 o SN do AC 2000 é resultado basicamente de deduções de IRRF do
período e de estimativas mensais compensadas com IRRF e com SN do
AC 1998; o impacto da redução do SN do AC 1998 e de valores de IRRF
não confirmados, reduziu o SN do AC 2000 de R$ 36.239,34 para R$
28.679,87;
 o SN do AC 2001 é resultado basicamente de deduções de IRRF do
período e de estimativas compensadas; as estimativas de janeiro e
fevereiro do AC 2001 foram compensadas com SN de IRPJ do AC 2000; e
em parte com SN de IRPJ do AC 1998; a revisão das compensações das
estimativas e do IRRF resultou na redução do SN de IRPJ do AC de R$
25.395,82 para R$ 17.074,19
 do SN revisado, no valor de R$ 17.074,19, foram abatidas as
compensações sem processo a título de estimativas de IRPJ de janeiro a
março de 2002 e débitos de IRRf código de receita 1708, com vencimento
em 14/08/2002, 21/08/2002 e 11/09/2002, restando saldo restituível de R$
3.415,98;
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

 A divergência em relação às receitas financeiras é decorrente do regime de
competência para aplicações financeiras e do regime de caixa para
tributação na fonte. Citou o art. 732 do RIR/99;
 Para melhor entendimento, anexou cópias dos livros contábeis e planilha
para demonstrar que ofereceu à tributação de aplicações financeiras do
período de 1997 a 2001 o montante de R$ 2.340.012,10, enquanto que o
IRRF das aplicações financeiras desse período foi de R$ 2.040.752,31;
 Que consta informação no Despacho Decisório que o valor de IRRF
declarado na DIPJ/2002, ano-calendário de 2001, é compatível com o total
retido na fonte informado pelas fontes pagadoras;
 Afirma que o débito do processo no 11831.000736/00-68 vinculado à
declaração de compensação não pode ser considerado débito exigível,
enquanto esta constar como em análise; e
 Em seus pedidos, a contribuinte solicitou a restituição de R$ 11.919,02 e o
restabelecimento do valor lançado na DIPJ/2002, Linha 18, Ficha 12A, no
montante originalmente declarado de R$ 25.395,82.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente. Do voto,
destacam-se os seguintes excertos:
Este processo trata do pedido de restituição decorrente de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2001. Dessa forma, não adentraremos no mérito quanto à questão de
constar em aberto débitos objeto de compensação vinculado ao processo no
11831.000736/00-68, porque não influenciam em nada no presente pedido de
restituição.
No Despacho Decisório, a DERAT São Paulo reconheceu que as receitas financeiras
oferecidas à tributação pela contribuinte estão compatíveis com as receitas financeiras
disponíveis em DIRF transmitidas pelas instituições financeiras para o ano-calendário
de 2001. Assim, para esse ano calendário, a alegação da contribuinte de que no período
de 1997 a 2001, teria oferecido à tributação receitas financeiras em valores superiores
que àquelas informadas em DIRF é irrelevante. Do mesmo modo, a alegação de que
tributou receitas financeiras com base em regime de competência é irrelevante.
[...]
10. O que não está compatível na DIPJ 2002, AC 2001, conforme o Despacho
Decisório, é o montante do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF. Enquanto que as
instituições financeiras informaram em DIRF o total de R$ 80.292,06 de IRRF, a
contribuinte apropriou em sua DIPJ, o total de R$ 88.613,69. Assim, foi constatada a
discrepância de R$ 8.321,63 em IRRF e, por isso, a DERAT São Paulo recalculou o
saldo negativo de IRPJ, apurando o valor de R$ 17.074,19. Com a redução do saldo
negativo de IRPJ, que é crédito da contribuinte, em R$ 8.321,63, ocorreu-se a mesma
redução no direito creditório da contribuinte. Por isso que do pedido de restituição de
R$ 11.919,02, o crédito reconhecido foi de R$ 3.415,98.
No Demonstrativo de fls. 197 juntado pela contribuinte, o IRRF dos rendimentos
financeiros do AC 2001 é de R$ 80.292,06, que é o mesmo valor das retenções
constantes da DIRF; portanto, é improcedente a manifestação de inconformidade.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte foi cientificada do Acórdão da DRJ em 20/10/2017, via DTE
(Domicílio Tributário Eletrônico), e, ainda inconformada, a apresentou Recurso Voluntário,
22/11/2017, aduzindo, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de direito:
[...]
5 - Antes de adentrar no mérito da questão, faz-se necessário registrar que a
compensação efetuada e não homologada integralmente deverá permanecer com a
exigibilidade suspensa até a apreciação final do presente recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 74, da Lei 9.430/96, que assim
dispõe: [...]
6 — Desta forma, uma vez que o recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais enquadra-se nas prescrições do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, que prevê que as impugnações têm o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, forçoso concluir que o valor compensado não pode ser exigido da
Requerente enquanto o presente recurso não for definitivamente julgado.
[...]
8 — De acordo com a decisão recorrida, o Relator justifica a sua decisão pela suposta
incompatibilidade entre os valores informados na DIPJ e o montante de Imposto de
Renda Retido em Fonte — IRRF declarado pelas instituições financeiras em DlRF —
Declaração de imposto de renda retido em Fonte.
9 — Por oportuno, cumpre esclarecer que a Recorrente obedece ao disposto no art. 729
a 732 do Regulamento de Imposto de Renda — RIR/99, aplicando o regime de
competência na apropriação dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras,
reconhecendo os rendimentos auferidos antes mesmo do resgate realizado. [...]
[...]
10 — Considerando o regime adotado, os valores constantes dos informes de
rendimentos das fontes pagadoras não possuem correlação, necessariamente, com os
valores reconhecidos como rendimentos no mesmo período. Isto se justifica, pois, de
acordo com o regime de competência, os rendimentos auferidos no período de duração
da aplicação financeira são reconhecidos e tributados mensalmente e não no momento
em que é realizado o resgate da operação. Para melhor demonstrar a sua afirmação, a
Recorrente apresenta a tabela a seguir com o histórico de rendimentos auferidos em
aplicações financeiras em confronto com os valores informados pelas fontes pagadoras
nos mesmos exercícios:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

12 — A afirmação de que a contabilização e, consequentemente, a tributação ocorreu
nos exercícios anteriores se sustenta pelo quadro acima, que resume os rendimentos
contabilizados na conta referente às "Rendas de Aplicações Financeiras". Pelo quadro,
fica claro que entre os anos de 1997 a 2002, a Recorrente contabilizou receitas
financeiras ("Rendimentos Reconhecidos e Tributados") referentes aos seus
investimentos, no total de R$ 2.893.654,52, e recebeu informes de rendimentos ("Total
dos Rendimentos contidos nos Informes de Rendimentos") no total de R$ 2.817.836,72.
Ou seja, reconheceu as receitas ao longo das competências em que foram auferidas,
tributando-as, independentemente do efetivo resgate realizado. Com vista a comprovar o
alegado, seguem cópias dos Razões contábeis da conta 7.11.01.00.0, 7.11.01.03.1,
7.11.01.15.8, 7.11.01.16.5, 7.11.01.20.65 e 7.11.01.28.2 as quais registraram as receitas
sobre aplicações financeiras durante o período de 1997 a 2002 (doc.3).
13 — Desta forma, uma vez comprovado que houve tributação nos períodos anteriores,
resta evidente que o IR retido pelas fontes pagadoras no momento dos resgates, se
transformou em crédito, nos termos do Art. 943, parágrafo 2° do RIR/99, [...]
[...]
14 - Ademais, a própria Receita Federal reconheceu através da Instrução Normativa n°
1.720/17, que alterou a IN n° 1585/15 de forma interpretativa, conforme a seguir:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais será:
1 - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na
data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
[...]
§ 1°-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras
já computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores,
em observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído (a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1720, de 20 de julho de 2017)
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras
da pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de
rendimentos, mensal ou trimestral, fornecido pela instituição financeira.
[...]
16 — À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
decisão que não homologou totalmente os PER/DCOMP's, espera e requer a Recorrente
seja acolhido o presente Recurso Voluntário para o fim de assim ser decidido,
reconhecendo-se a existência do crédito total pleiteado homologando-se integralmente
as compensações requeridas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 20/10/2017 (sexta-feira), via
DTE (Domicílio Tributário Eletrônico). O Recurso Voluntário foi apresentado em 22/11/2017
(quarta-feira). Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como do relatório e depreende, o litígio orbita em torno do valor de R$ 8.321,63,
relativo a divergência verificada entre o IRRF informado em DIRF, no total de R$ 80.292,06, e o
IRRF informado na DIPJ, deduzido do IRPJ devido, no montante de R$ 88.613,69. Disso
resultou a redução do saldo negativo de IRPJ de R$ 25.395,82 para R$ 17.074,19, e, por
conseguinte, reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 3.415,98, após descontadas as
compensações declaradas pela contribuinte. O Despacho Decisório foi mantido pela DRJ
A recorrente questiona o indeferimento do valor de R$ 8.321,63, dizendo que os
valores constantes dos informes de rendimentos não possuem correlação, necessariamente, com
os valores reconhecidos como rendimentos no mesmo período, mas não indica, de modo
individualizado, no Livro Razão que apresentou, sobre quais receitas/rendimentos financeiros
(oferecidos à tributação) houve a retenção de imposto não confirmada pelo acórdão recorrido,
limitando-se a elaborar uma tabela contendo rendimentos globais, registrados como receitas em
sua contabilidade, de 1997 a 2002, bem como rendimentos consignados nos informes das fontes
pagadores e correspondentes retenções de imposto.
Na Tabela apresentada (acima referida), que por si só não faz prova em favor da
recorrente, em que pese o total dos rendimentos guardar correspondência com os registros
contábeis, bem como com o total de rendimentos informado em DIRF, para o ano-calendário de
2001, as retenções de imposto divergem, tanto das informações da DIPJ (embora em valor
irrisório) quanto das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
Conforme Ficha 43, item 02, da DIPJ do ano-calendário de 2001, o valor não
confirmado refere-se ao IRRF do Unibanco, mas o oferecimento à tributação dos rendimentos
sobre os quais houve a retenção não foi demonstrado pela recorrente:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

Na contabilidade, a apresentação dos fatos jurídicos tributários realiza-se formal e
cientificamente, respeitando postulados, orientada por princípios. A produção deve ser a correta
apresentação do patrimônio, com apuração de suas mutações e análise das causas de suas
variações. A contabilidade observará a legislação comercial e fiscal, de modo a permitir a correta
apuração da renda.
Assim, o registro contábil deve descrever um fato econômico em linguagem
contábil sob forma legal e um fato jurídico imposto legal e prescritivamente. Feito o registro
contábil, como determina a lei, torna-se norma jurídica individual e concreta, observada por
todos, inclusive pela administração, fazendo prova a favor do sujeito passivo. Caso contrário, faz
prova contra, ou nada prova.
Ademais, nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, admitindo-se a comprovação da retenção por outros meios, acompanhados de
documentação hábil e idônea.
Portanto, na ausência de produção de provas suficientes para afastar o
indeferimento do crédito pretendido pela recorrente, não merece reparos o Acordão recorrido.
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.810 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005717/2003-37

Fl. 284
DF CARF MF
Original